Tribunal: STF
Processo: RE 561151
Classe: RE
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-08-14
Data de publicação: 2012-08-14

Ementa:
EMENTA: RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Uso indevido da imagem. Fotografia. Ausência de consentimento. Indenização por danos morais. Necessidade de reexame do conjunto fático-probatório. Inteligência da súmula 279. Decisão mantida. Agravo regimental improvido. Precedentes. Não cabe recurso extraordinário cujo objeto exija reexame de provas.